Tribunal: CARF
Processo: 16682.720243/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720243/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012, 01/02/2013 a 28/02/2013,
01/05/2013 a 30/11/2013, 01/01/2014 a 28/02/2015, 01/04/2015 a 31/05/2015,
01/07/2015 a 31/07/2015
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
SÚMULA CARF No 168.
A comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório DIORT no
059/2019, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário de em face do Acórdão 107-010.815 - 10a Turma
da DRJ07, de 12/8/2021, fls. 9.963/9.974, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade acerca de Direito Creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720243/2019-94
Fl. 10117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720243/2019-94

A recorrente efetuou Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) de créditos
previdenciários provenientes de Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior, conforme
listados no Despacho Decisório de fls. 4.920/4.924, de 3/5/2019, referentes a créditos do período
de 11/2012 a 07/2015.
Conforme consta no Termo de Intimação de fls. 2/3, os pedidos foram
protocolados em 2016 e 2017, e o início do procedimento decorreu de propositura pelo sujeito
passivo de Mandado de Segurança:
A partir da decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança no 5002961-
87.2019.4.02.5101, determinando “à autoridade administrativa a apreciação dos pedidos
de restituição PER/DCOMP arrolados nos anexos 3 a 5, no prazo de trinta dias, para os
pedidos protocolados em 2016, e em 45 dias, para os protocolados em 2017, devendo
adotar, ainda, as medidas necessárias à efetivação da decisão, no caso de deferimento.”,
iniciou-se a análise dos Pedidos Eletrônicos de Restituição (PERs) envolvidos, a qual
revelou, em um primeiro momento, que o sujeito passivo informou na ficha GPS
(dentro da Pasta Crédito) os dados de pagamentos efetuados sob diversos códigos de
receita, quais sejam 2100, 2119, 2631, 2909 e 2950.

Consta do Despacho Decisório – DD, que:
Os créditos pleiteados pertencem a diversas filiais da empresa SCHLUMBERGER
SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 32.319.931/0001-43 e
de outras duas empresas sucedidas por incorporação: a SMITH INTERNACIONAL
DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 13.948.146/0001-05, baixado por
incorporação em 30/12/2016; e a M I SWACO DO BRASIL - COMÉRCIO,
SERVIÇOS E MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 15.185.358/0001-03,
baixado por incorporação em 29/12/2017 (fls. 4918 e 4919).
[...]
4. A análise do presente processo restou impossibilitada porque se observa a existência
de erro insolúvel cometido pela parte interessada quando do preenchimento dos seus
Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER), em anexo, uma vez que o tipo de crédito
declarado em todos os pedidos, listados na planilha acima, foi o de “Contribuição
Previdenciária Indevida ou a Maior” quando o correto seria o de “Retenção – Lei
9.711/98”. (grifo nosso)
5. A fundamentação vinculada à natureza do crédito pleiteado pela impetrante encontra-
se no art. 31 da Lei 8212 de 1991, alterado pela Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998,
que estabeleceu a sistemática da retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviço por parte da empresa contratante do serviço, porém, a empresa
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA ao inscrever o pedido de
restituição, configurou o crédito reclamado como pagamento a maior. Em sua resposta
ao questionamento existente no Termo de Intimação no 95/2019 a empresa afirmou que
a origem dos créditos pleiteados está nas de Guias de Recolhimento à Previdência
Social – GPS, listadas nos pedido de restituição, com o código de pagamento “2631”, o
qual se refere à retenção de que trata a Lei no 9.711/1998.
6. Tal fato finda por comprometer qualquer seguimento quanto à verificação da
procedência das alegações referentes ao valor pleiteado, uma vez que a natureza dos
créditos é dissemelhante, revestindo-se cada um de procedimentos próprios durante a
análise fiscal. É, por exemplo, imprescindível que seja informado, no pedido de
restituição de crédito referente à Retenção da Lei no 9.711/1998, o discriminativo com a
relação das Notas Fiscais que originaram a retenção (Ficha Contribuição Retida na
Fonte, do PER/DCOMP), para que se verifique o exigido no art. 31, caput e §§ 1o e 2o
da Lei no 8.212/1991:
[...]
Fl. 10118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720243/2019-94

7. Assim, tendo a empresa registrado o crédito como Pagamento Indevido ou a Maior,
deixou de informar, através da Ficha de Contribuição Retida na Fonte, os números
das Notas Fiscais, bem como suas datas de emissão, seu valor bruto e valores dos
destaques de retenção, que fundamentariam a existência do fato gerador e permitiriam
decidir sobre a procedência do crédito solicitado, concernente ao que está determinado
no artigo 31 da Lei no 8.212/1991, acima transcrito.
8. Igualmente indispensável é o preenchimento da Ficha Compensações em GFIP na
qual são informados dados de origem e utilização de crédito, por exemplo, de eventual
saldo de retenção (não aproveitado no na competência de retenção) que fora utilizado
em competências subsequentes e por qualquer outro estabelecimento da empresa, o que
é permitido a partir da vigência da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 e que
influenciaria na presente análise (fls. XX –Ajuda do Programa PER/DCOMP).
9. Os créditos pleiteados em pedidos de restituição tem origens diversas e precisam estar
devidamente instruídos para que haja convicção na análise e deferimento dos valores
requeridos. Em outras palavras, o equívoco na definição do tipo de crédito no ato
do preenchimento do Pedido de Restituição, compromete a definição do próprio
fato gerador e, consequentemente, compromete a análise do que está sendo, de
fato, pleiteado, bem como a compreensão da decisão que vier a ser registrada no
sistema. (grifo nosso)
DECISÃO
10. Considerando o exposto e no uso da competência a que se refere o art. 2o da Portaria
RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, atribuída com base nos artigos 112 e 117 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, com a redação que lhes foi dada pelo
Decreto no 8.853, de 22 de setembro de 2016, DECIDO:
INDEFERIR os pedidos de restituição acima listados que, se devidamente
qualificados, poderiam corresponder aos saldos remanescentes das retenções de
11% sobre os valores das prestações de serviços constantes em Notas Fiscais,
consoante o que dispõe o art. 31, caput e §§1o e 2o da Lei no 8.212/1991. (grifo nosso)

A empresa foi cientificada do DD e apresentou Manifestação de Inconformidade,
fls. 4.933/4938, alegando, conforme resumido no acórdão recorrido:
[...] Ao analisar as notas fiscais do período, verificou-se que tais documentos não
continham a devida retenção de 11%, conforme comprovantes de recolhimento dos
tomadores de serviço. Desta forma, o Pedido de Restituição via software PER/DCOMP
não poderia ser preenchido como "Retenção-Lei 9.711/98", já que nesta modalidade o
valor do crédito pleiteado deve ser vinculado a notas fiscais, e não ao recolhimento em
si.
Considerando o impedimento de registrar os pedidos de Restituição como "Retenção-
Lei 9.711/98" devido à inviabilidade do sistema PER/DCOMP, foi solicitada a
restituição como "Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior", única modalidade
que possibilitava o contribuinte a requerer o valor recolhido a maior com base nos
comprovantes de pagamento (GPS de código 2631).
Fundamenta seu direito na Instrução Normativa – IN RFB 1.717/2017, art. 30,
parágrafo único, afirma que os recolhimentos foram efetuados em GPS código 2631 ou 2640,
que foram anexadas em resposta à intimação, bem como planilhas explicativas relacionando cada
guia com cada Pedido de Restituição.
Após o lançamento dos valores de INSS retido em nota fiscal no campo de Deduções do
programa SEFIP (Retenção Lei 9.711/98), o valor do INSS a pagar zerou, gerando a
guia para pagamento de código 2119 (exclusivo para Outras Entidades). O valor de
retenção (conforme guias de recolhimento GPS 2631) que não foi totalmente
aproveitado em GFIP, foi objeto de pedido de restituição.
Fl. 10119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720243/2019-94

Ao efetuar o registro do pedido de restituição via software PER/DCOMP, observou-se a
impossibilidade de protocolar os pedidos como tipo de crédito "Retenção-Lei 9.711/98",
já que nesta modalidade o valor do crédito pleiteado deve ser vinculado a notas fiscais.
Conforme anteriormente delimitado, as Notas Fiscais disponíveis não continham o valor
correto de retenção, conforme consta nas guias de pagamento GPS de código 2631.
Portanto, não seria possível solicitar o valor correto de crédito utilizando a opção
"Retenção Lei 19.711/98" do software PER/DCOMP, uma vez que nesta opção o
contribuinte é solicitado a embasar seus créditos referenciando notas fiscais. Como a
empresa realizou seu controle de retenção com base nas guias GPS (conforme permite a
Instrução Normativa 1.717/2017), não seria possível usar tal opção. Utilizou-se então a
opção que permitia detalhar o crédito com base em recolhimento de guias GPS.
O crédito gerado foi evidenciado através dos valores recolhidos em guias GPS no
código 2631 e os valores que foram efetivamente aproveitados em GFIP. Essas
informações também foram anexadas na Resposta à Intimação n° 95/2019 do Dossiê
Digital de Atendimento 10010.013506/0319-12 e novamente a esse relatório para a
análise e a correta identificação dos créditos dos quais o contribuinte faz jus.
Foi proferido o Acórdão 107-010.815 - 10a Turma da DRJ07, de 12/8/2021, fls.
fls. 9.963/9.974, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012, 01/02/2013 a 28/02/2013, 01/05/2013 a
30/11/2013, 01/01/2014 a 28/02/2015, 01/04/2015 a 31/05/2015, 01/07/2015 a
31/07/2015 PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PER/DCOMP. FALTA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
A impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, por ausência de previsão
da hipótese de restituição, bem como a existência de falha no programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, além de direcionar para a utilização de
formulário com a correta fundamentação legal, impõe a demonstração da falha pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, juntamente com a
anexação da documentação comprobatória do direito creditório.
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INDEVIDA OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.
A ausência de comprovação do indébito previdenciário relativo à Contribuição
Previdenciária Indevida ou a Maior, mesmo após intimação fiscal, impõe o seu
indeferimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Consta do voto do acórdão de impugnação que:
[...] a defendente não traz aos autos qualquer elemento probatório para comprovar a
alegada falha do sistema PER/DCOMP, o que teria inviabilizado a transmissão do PER,
mas nunca a indicação do tipo correto de crédito pleiteado.
[...]
Assim, o fato de não haver destaque nas notas fiscais, correspondentes aos serviços
prestados que deram origem ao crédito, não impede que o contribuinte relacione as
referidas notas no sistema PER/DCOMP, tampouco justifica a burla do sistema,
mediante informação de tipo de crédito diverso no Pedido de Restituição.
[...]
Fl. 10120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720243/2019-94

Cumpre salientar que, tendo a empresa registrado o crédito reclamado como
“pagamento indevido ou a maior", não foram solicitados no sistema PER/DCOMP,
através da Ficha de Contribuição Retida na Fonte, os números das notas fiscais/faturas,
bem como suas datas de emissão, seus valores brutos e os valores retidos, que
permitiriam verificar a procedência do crédito solicitado, concernente ao que está
determinado no artigo 31 da Lei n.o 8.212/1991, a seguir parcialmente reproduzido.
(grifo nosso)
[...]
É certo que o artigo 17, parágrafo único, da IN RFB no 1.300/2012, acima transcrito,
estabelece que “na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição
pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante”. (grifo nosso)
Contudo, a possibilidade de comprovar o eventual crédito com base nos recolhimentos
(código 2631) não modifica o fato de tratar-se de um crédito de “Retenção – Lei n.o
9.711/98”, tampouco autoriza que tais recolhimentos sejam considerados
“pagamentos indevidos ou a maior". Ao contrário, os pagamentos são efetivamente
devidos, podendo ou não gerar um crédito de "Retenção –Lei n.o 9.711/98”, dependendo
dos valores devidos de contribuição previdenciária da empresa prestadora de serviço, na
competência das Retenções. (grifo nosso)
[...]
É de se destacar que, o contribuinte deveria ter cancelado os PER em análise (com
tipo de crédito “Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior”) e transmitido
outros PER (com tipo de crédito “Retenção – Lei n.o 9.711/98”), visto que tais PER
possuem direito creditório de naturezas distintas e se submetem a batimentos/análises
diferentes, ou seja, possuem fundamentos jurídicos distintos. Por óbvio, tais
procedimentos deveriam ter sido adotados em tempo hábil, conforme estabelecido
na legislação, o que não ocorreu, no caso em tela. (grifo nosso)
Desta forma, tratando-se de direito creditório referente à Retenção – Lei n.o 9.711/98,
conforme consignado pelo próprio contribuinte em sua peça defensiva, os pedidos de
restituição deveriam ter sido transmitidos via sistema PER/DCOMP, em seu
fundamento jurídico próprio, ou, na impossibilidade comprovada de transmissão via
sistema, utilizando-se de formulário em papel, nos termos do art. 113, §§3o, 4o e 6o, da
IN RFB no 1.300/2012, vigente à época dos pedidos. Logo, inexistindo previsão
normativa para utilização de fundamento jurídico diverso no sistema PER/DCOMP, o
Despacho Decisório deve ser mantido em sua integralidade.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/9/2021 (Termo de Ciência de
fl. 9.977), o contribuinte já havia apresentado recurso voluntário em 10/9/2021, fls. 9.981/9.987,
que contém, em síntese:
Informa que apresentou manifestação de inconformidade em 29/5/2019,
encaminhada para DRJ em 6/6/2019. Como o prazo para decisão foi superado, impetrou novo
Mandado de Segurança para que fosse analisada sua manifestação.
Defende seu direito creditório, nos termos da Lei 8.212/91, art. 31, § 2o, Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, art. 17.
Explica que seu pedido de restituição, argumentos e documentos apresentados
sequer foram analisados, sendo negado porque o requisito formal não havia sido cumprido.
Entende que a verdade material deve prevalecer sobre a forma. Que quando foi
questionada sobre a origem dos créditos pleiteados, a autoridade administrativa teve acesso às
notas fiscais, guias de recolhimento cujo código de recolhimento fazia alusão as retenções, bem
Fl. 10121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720243/2019-94

como à memória de cálculo evidenciando a origem dos créditos pleiteados, o que por si só
configura o direito a restituição, fatos considerados pelo próprio Auditor como suficientes ao
pleito em questão (fls. 9969).
Cita acórdão do CARF, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, que
deu provimento ao recurso voluntário naquele caso porque entendeu que houve motivação
deficiente do ato administrativo - “o despacho decisório deve especificar o montante das
contribuições previdenciárias omitidas para propiciar a comparação com o crédito pleiteado no
processo administrativo”.
Explica que, em que pese a informação inicial não tenha sido exata em relação a
origem dos créditos, apresentou argumentação e documentos suficientes a correta análise pela
fiscalização que sequer realizou a análise dos valores pleiteados sob argumento de que
formalidades necessárias a análise não foram cumpridas.
Requer seja reformada a decisão recorrida e subsidiariamente que seja
determinado o retorno dos autos à origem para a correta e completa análise das PER/DCOMPs
apresentadas.
Os autos foram encaminhados ao CARF em 29/9/2021 (fl. 10.104). O contribuinte
impetrou novo Mandado de Segurança, sendo concedida a decisão liminar proferida nos autos do
MS no 1007451-73.2023.4.01.3400, nos seguintes termos: "Pelo exposto, defiro a liminar, para
determinar que a autoridade impetrada profira julgamento do Recurso Voluntário apresentado
pela Impetrante no PA 16682.720243/2019-94, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, sob
pena de cominação de multa pessoal diária a ser fixada posteriormente."
Os autos foram sorteados e encaminhados para relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Acórdão citado no recurso, 2401-008.766,
julgado por esta turma de julgamento, não contempla situação semelhante à do recorrente.
Naquele caso, não se discutiu sobre o formulário da PER/DCOMP, adentrou-se ao mérito e o
crédito informado foi analisado pela DRF. Entendendo-se, naquele julgamento, que houve
motivação deficiente do ato administrativo, pois não foi especificado no DD o montante de
contribuições omitidas para propiciar a comparação com o crédito pleiteado.
No presente caso, a questão de ter o contribuinte se utilizado de formulários
errados para os pedidos de restituição foi devidamente explicada no Despacho Decisório e
também no Acórdão recorrido. Fato incontroverso, reconhecido pelo recorrente.
No julgamento de primeira instância, vê-se que a recorrente não alegou falha no
sistema PER/DCOMP, como entendeu a DRJ, mas que não enviou o formulário correto porque
entendeu que na modalidade "Retenção-Lei 9.711/98", o valor do crédito pleiteado deveria ser
vinculado às notas fiscais, e não ao recolhimento em si e, por isso, foi solicitada a restituição
Fl. 10122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720243/2019-94

como "Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior", única modalidade que possibilitava o
contribuinte a requerer o valor recolhido a maior com base nos comprovantes de pagamento
(GPS de código 2631).
A DRJ informa que “o fato de não haver destaque nas notas fiscais,
correspondentes aos serviços prestados que deram origem ao crédito, não impede que o
contribuinte relacione as referidas notas no sistema PER/DCOMP”. Ao final, destaca que o
contribuinte deveria ter cancelado os PER em análise (com tipo de crédito “Contribuição
Previdenciária Indevida ou a Maior”) e transmitido outros PER (com tipo de crédito
“Retenção – Lei n.o 9.711/98”), mas que tais procedimentos deveriam ter sido adotados em
tempo hábil.
A questão do tempo hábil, a que se refere a DRJ, é de fato relevante no presente
caso, pois quando do julgamento do DD, com ciência do contribuinte em 7/5/2019, já havia
transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para que a recorrente apresentasse novo pedido
de restituição em relação às competências 11/2012 a 04/2014. O novo envio somente seria
cabível para o período de 04/2014 a 07/2015.
Naquela ocasião nada foi orientado ao contribuinte sobre a possibilidade de envio
de novos pedidos de restituição. Conforme intimação de fl. 4.926, informou-se apenas da
faculdade de apresentar manifestação de inconformidade.
Apresentada a manifestação de conformidade, a DRJ não acolheu os argumentos
apresentados e informa a possibilidade do reenvio das PER/DCOMP, destacando que o
procedimento deveria ter sido adotado em tempo hábil.
A ciência do acórdão ocorreu em 20/9/2021, quando não cabia mais o reenvio do
PER/DCOMP correto, em virtude do término do prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que sim, houve erro do recorrente no preenchimento/envio
dos PER/DCOMP, não cabendo ao julgador administrativo afastar o procedimento definido nas
normas da RFB. Contudo, não ocorrera orientação, em tempo hábil, para que novas
PER/DCOMP fossem enviadas.
De qualquer forma, tendo a DRF tomado conhecimento de que o pleito se referia
a pedido de restituição de retenção e não de contribuição a maior, ou seja, antes de prolatar o
despacho decisório, poderia a autoridade fiscal ter saneado o processo.
Mesmo porque, consta do próprio DD que “os pedidos de restituição acima
listados que, se devidamente qualificados, poderiam corresponder aos saldos remanescentes das
retenções de 11% sobre os valores das prestações de serviços constantes em Notas Fiscais”.
Sobre a questão, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Sendo assim, indevido o indeferimento do pedido de restituição pelo fato de ter o
contribuinte informado o tipo de crédito errado na PER/DCOMP.
Portanto, há vício na decisão recorrida, devendo ser anulada, e o processo retornar
à unidade de origem para que seja analisada a documentação apresentada, avaliada a efetiva
existência (ou não) do crédito pleiteado, cabendo, inclusive, nova instrução probatória, a critério
do auditor fiscal que fará a análise.
Fl. 10123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720243/2019-94

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para
anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório DIORT no 059/2019, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 10124
DF CARF MF
Original